Tribunal: STF
Processo: AI 768502
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COBRANÇA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. VERIFICAÇÃO DO LUGAR DE DOMICÍLIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO JÁ CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AUSÊNCIA DO NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. 



    1. O requisito do prequestionamento é indispensável, por isso que inviável a apreciação, em sede de recurso extraordinário, de matéria sobre a qual não se pronunciou o Tribunal de origem, incidindo o óbice da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal.



    2. A violação indireta ou reflexa das regras constitucionais não enseja recurso extraordinário. Precedentes: AI n. 738.145 - AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 25.02.11; AI n. 482.317-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma DJ 15.03.11; AI n. 646.103-AgR, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, 1ª Turma, DJ 18.03.11. 



    3. A alegação de ofensa aos postulados da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, da motivação dos atos decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, se ocorrente, seria indireta ou reflexa. Precedentes: AI n. 803.857-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, 2ª Turma, DJ 17.03.11; AI n. 812.678-AgR, Rel. Min. ELLEN GRACIE, 2ª Turma, DJ 08.02.11; AI n. 513.804-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, 1ª Turma, DJ 01.02.11 .



    4. A Súmula 279/STF dispõe verbis: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    5. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    6. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO DOMICÍLIO DECLARADO. POSSIBILIDADE, SALVO PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO. Correta a decisão monocrática que deu provimento ao agravo de instrumento devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Faculta-se ao autor da demanda a possibilidade de escolher o seu domicílio para o ajuizamento da ação, uma vez que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, como bem estabelece o artigo 6º, VII, do CDC. Se demonstrada a falsidade da declaração, essa decisão poderá ser revista quando do julgamento da ação principal ou da exceção”.



    7. Agravo regimental desprovido.